Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. POSIÇÃO DE LIDERANÇA RELIGIOSA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que ratificou a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de liberdade provisória e de aplicação de medidas cautelares diversas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem conhecida e denegada.